Tribunal: STF
Processo: RHC 185511
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 513.953/PB, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE MANIFESTOU SOBRE A NULIDADE DO FLAGRANTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU AFASTOU A NULIDADE DO FLAGRANTE. TESES SUBSIDIÁRIAS INADMITIDAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
    1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional.
    2. O acórdão impugnado deve ser reparado para excluir a contradição quanto a ocorrência de supressão de instância em relação a alegação de nulidade do flagrante decorrente do ingresso dos policiais na residência do embargante sem ordem judicial. Contudo, a referida nulidade foi devidamente analisada e afastada, não sendo hipótese de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios.
    3. Quanto às teses subsidiárias de desclassificação da conduta para posse de entorpecente para uso e aplicação da causa especial de diminuição de pena da Lei de Drogas, resta evidenciado o intuito dos embargantes em rediscutir a matéria já integralmente decidida pelo aresto embargado.
    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes” (pág. 23 do vol. 3).
    Busca-se o reconhecimento da ilicitude do “adentramento sem mandado judicial na residência do paciente, por parte da autoridade policial”, e, ainda, “a desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06, haja vista que o conjunto fático-probatório não permite concluir […] que o delito de 2015 fosse de tráfico de droga […]” (pág. 54 do vol. 3).
    Subsidiariamente, pede-se a “aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”, com a modificação do regime prisional e a “diminuição do quantum de multa aplicada” (pág. 54 do vol. 3). 
    Ainda, subsidiariamente, postula-se a “liberação do numerário apreendido, uma vez que SEQUER existe prova alguma de que fosse oriundo de suposta atividade de tráfico de droga” (pág. 54 do vol. 3). 
    A insurgência é inviável. Isso porque o pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do HC 182.411/PB, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O acórdão questionado, aliás, é o mesmo. Conheci parcialmente do referido habeas corpus e, na parte conhecida, deneguei a ordem, em decisão que foi mantida em agravo regimental julgado pela Segunda Turma desta Corte (Sessão Virtual de 10 a 17/4/2020). Atualmente, o processo encontra-se em julgamento dos embargos de declaração opostos daquele julgado, na Sessão Virtual que ocorrerá de 15 a 21/5/2020.
    Mutatis mutandis, a remansosa orientação desta Corte é no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus (vide RHC 121127-AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    Na mesma linha de consideração, é ilustrativo o RHC 120.023-AgR/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator